Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-46.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003722-46.2017.8.14.0013

APELANTE: EDUARDO BAZILIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157/CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

2.
Fatos relevantes.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de receptação e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer se há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o crime de receptação; (iv) reforma dosimétrica pela ausência de elementos concretos para negativar circunstâncias judiciais

III. Razões de decidir:

4. Não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Convicção formada a partir da existência de outros elementos de prova válidos e independentes

que corroboram as declarações da vítima, inclusive com confissão do recorrente em sede policial.

5. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima que possui especial relevância, principalmente, porque corroborado por outros elementos de prova, a exemplo, das testemunhas ouvidas.

6. pleito de desclassificação para o crime de receptação, entendo que restou evidenciada pela dinâmica dos fatos e pelo conjunto probatório a efetiva inversão da posse da
res
(bolsa e dispositivo celular), mediante grave ameaça, o que torna inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal.

7. Reforma da pena-base para o mínimo legal, haja vista que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos genéricos e vagos, portanto, inidôneos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CP, art. 157. Súmula 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0003722-46.2017.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDUARDO BASILIO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Eduardo Basilio dos Santos (d.n. 20.10.1991)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de

5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Oferecimento da denúncia - 14.06.2017 (id 19198200).

Recebimento da denúncia - 28.8.2017 (id 19198201).

Citação - em 22.09.2017 (id 19198202). Resposta à acusação - 24.10.2017 (id 19198203).

Alegações finais - 27.07.2023 (id 19198233).

Sentença condenatória - 21.08.2023 (id 19198236).

Apelação -22.8.2023 (id 19198240). Razões recursais - 15.09.2023 (id 19198246). Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP). No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de receptação e o redimensionamento da pena-base e da pena de multa.

Contrarrazões pelo improvimento - 27.09.2023 (id 19198249).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento pela redução da pena-base - 07.05.2024 (id 19400314).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, a defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, ora apelante, sob a alegação de inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP.

Contudo, não lhe assiste razão. Explico.

Segundo a denúncia:

Consta que, a vítima caminhava em via pública, próximo a Escola São Pio X em um perímetro conhecido por Beco do Amor, quando foi abordado pelo denunciado EDUARDO. Nesse momento, o denunciado, com a intenção de constranger a vítima, colocou as mãos por dentro da blusa, simulando estar armado e puxou com força a bolsa da vítima. Em seguida, o denunciado saiu correndo em fuga em direção à sua casa, tendo no trajeto, ficado apenas com o aparelho celular da vítima, que estava dentro da bolsa.

Ressalta-se que a testemunha JULIENE RIBEIRO DA SILVA presenciou a ação criminosa, inclusive, foi quem apontou o paradeiro do denunciado.

Acionada sobre o ocorrido, a guarnição da polícia militar deslocou-se até a casa uma residência, com a ajuda de JULIENE e fez a prisão de EDUARDO, o qual ainda estava de posse do aparelho de celular da vítima, que foi recuperado e devolvido posteriormente à vítima.

Após instrução processual, a sentença consignou que o réu foi preso em flagrante delito de posse da
res furtiva
e que na fase inquisitória, os indícios de autoria e prova da materialidade restaram demonstrados por meio da oitiva das testemunhas, vítima e confissão do acusado/recorrente.

Pois bem, é orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova .
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Assim, pelos motivos acima, rejeito a preliminar, posto que a sentença tomou outros elementos de prova para formar sua convicção, em especial, o depoimento da vítima que é coerente e uníssono em relação aos demais depoimentos.

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

Assevera a defesa que não há nos autos provas que demonstrem de forma cabal ser o apelante o autor do crime.

Sem razão.

Enquanto o apelante se limita a negar a autoria delitiva sem apresentar elementos probatório capazes de desconstituir os que foram devidamente produzidos e confirmados em Juízo, a ofendida, Ingrid Francineth Sousa da Silva, foi contundente, convergente e uníssona ao relatar com detalhes e de forma cronológica toda a dinâmica do sinistro a que fora submetida:

“que estava nas proximidades da localidade conhecida como “Beco do Amor”, quando avistou uma mulher e um homem vindo na sua direção, quando se aproximou do casal, Eduardo disse para sua companheira assaltá-la. No entanto, a companheira do acusado se recusou a cumprir a ordem, então o próprio acusado resolveu abordá-la. Disse que o réu colocou a mão em sua boca e lhe disse para não gritar, e em seguida, colocou a mão embaixo da blusa e lhe ameaçou. Ato contínuo, o acusado tomou sua bolsa e empreendeu fuga pelo “Beco do Amor”. Esclareceu que, logo após o crime, a sua bolsa foi devolvida por uma moradora daquela localidade, e prosseguiu afirmando que recuperou o celular quando compareceu em sede policial. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que não foi convidada a fazer o reconhecimento do acusado em sede policial, mas soube, através de um vizinho, que ele estava preso. Também informou que não viu o acusado “puxar a arma de fogo” no momento do assalto. Às perguntas do magistrado, a vítima disse que ainda poderia reconhecê-lo.

Em sede policial, o depoimento da vítima é coerente com o depoimento das demais testemunhas e com o do próprio recorrente que, em sede policial, confessou a autoria do crime e ainda afirmou que só o praticou porque estava sob efeito de entorpecentes. Tal narrativa confirma de forma coerente o depoimento de sua companheira à época, Juliene Ribeiro da Silva, a qual relatou com detalhes os fatos delitivos.

Na sentença, o magistrado deixou claro quais provas serviram de base à formação de sua convicção.

Portanto, considerando o acervo probatório consubstanciado no inquérito policial e confirmado em sede judicial, principalmente o depoimento da vítima que possui especial relevância, nada há que se reparar quanto à condenação, razão pela qual rejeito a tese de absolvição por ausência de elementos desconstitutivos da sentença.

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de receptação, entendo que restou evidenciada pela dinâmica dos fatos e pelo conjunto probatório a efetiva inversão da posse da
res
(bolsa e dispositivo celular), mediante grave ameaça, o que torna inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A defesa sustenta que “
ao motivar a necessidade de exasperação da pena, o juízo recorrido apresentou motivação inidônea para tanto, sem respaldo da doutrina e jurisprudência pátrias, que exigem elementos concretos dos fatos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta, quando comparada com o delito abstratamente considerado
”, assim, conclui que algumas circunstâncias judiciais utilizadas para negativar a culpabilidade são inerentes ao tipo penal, enquanto que a personalidade, os motivos do crime, das circunstâncias e comportamento da vítima foram desvalorizados, entretanto, sem correspondência com elementos concretos, o que resultou em uma pena-base exasperada para 6 (seis) anos, quando a pena mínima abstrata é de 4 (quatro) anos, razão pela qual requer sua redução para o mínimo legal.

Vejamos o que disse o juízo sentenciante:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito a regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Comuns ao delito;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, haja vista que não utilizou elementos concretos e idôneos capazes de subsidiar uma valoração negativa das circunstâncias do crime em questão, muito pelo contrário, utilizou-se de elementos genéricos e vagos, de forma que reformo a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 157,
caput
, do CP.

Na segunda fase dosimétrica, embora haja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, deixo que aplicá-la por força do contido na Súmula 231/STJ - “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)
”.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão. Consequentemente, altero o regime inicial de pena para o aberto e por dever de proporcionalidade com a pena principal, reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena-base para 4 (quatro) anos, que torno definitiva em obediência à Súmula 231/STJ e à ausência de causas de aumento e diminuição. Quanto à pena de multa, reduzo-a para 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025